Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707229-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEODECIO RODRIGUES MATIAS AGRAVADO: KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTACAO LTDA, FRANCIS LOPES PEIXOTO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 36655364 e documentos em anexo. Publique-se. Após, voltem conclusos Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora